Tribunal: TJDFT
Processo: 0735915-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735915-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEOMAR GOETZ RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297). Eventual abuso do agente financeiro deve ser comprovado, não sendo bastante o contratante apontar as cláusulas contratuais que reputa abusivas. 2. No caso em exame, as partes firmaram contrato de financiamento para a aquisição de veículo automotor, e deve pagar o correspondente valor em parcelas mensais. De acordo com o instrumento contratual, a taxa de juros remuneratórios é de 2,22% ao mês e 30,14% ao ano. 3. A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o CET - Custo Efetivo Total, que é composto do custo global da operação financeira, abrangendo não apenas a taxa de juros remuneratórios, mas também as tarifas bancárias, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente. 4. A sentença pontuou que “a taxa praticada de 2,22% a.m e 30,14% a.a, e Custo Efetivo Total – CET estabelecido em 2,89% a.m. e 41,40% a.a. não destoam das taxas cobradas nas operações da espécie (2,02 % a.m 26,87 % a.a), o que se mostra dentro do padrão médio praticado pelas instituições financeiras conforme demonstrativo de cálculo”, entendimento que ora me alinho. “A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória”. 5. O STJ considera que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972). No caso concreto, não há evidências de que o autor tenha sido coagido a contratar seguro. 6. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (Tema n. 958 do STJ). Na espécie, a ré juntou aos autos o termo de avaliação do veículo, bem como comprovou o efetivo registro do gravame no DETRAN. Desse modo, a cobrança das referidas tarifas é lícita, sobretudo porque não foi demonstrada a onerosidade do valor. 7. Apelação não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 31, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a necessária revisão dos juros remuneratórios, considerando a inobservância da taxa média de mercado. Suscita, ademais, a ilegalidade da tarifa de registro e a existência de venda casada, mostrando-se indevida a cobrança do seguro. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 (ID 62186927). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao exposto malferimento aos artigos 4o, 6o, 31, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva feita pela parte recorrida, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005